Tribunal: STF
Processo: ARE 1202043
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 439, da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27.5.2011. (eDOC 22)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (eDOC 25, p. 5) 
    A Turma manteve sua decisão, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a decisão paradigma desta Corte. (eDOC 25, p. 11)
    Foi então determinada a remessa dos autos ao STF, com fundamento no art. 1.041 do CPC. (eDOC 25, p. 32)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul assim ementado:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE RECHAÇADA, PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ REJEITADO E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS”. (eDOC 15, p. 66)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação às normas da EC 41/2003.
    Alega-se, em síntese, que o reenquadramento dos recorrentes – aposentados antes da EC 41/2003 – na nova estrutura da carreira afronta seu direito de paridade, pois a lei reestruturadora prevê critérios para progressão a que apenas os servidores da ativa poderiam atender. (eDOC 17, p. 79)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme relatado, o Tribunal de origem assentou que os recorrentes não teriam direito ao reposicionamento decorrente da legislação que reestruturou a carreira, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
    Ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal a quo, mais uma vez, consignou que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 439, da sistemática da repercussão geral. A esse propósito, confira-se a ementa do acórdão proferido após a devolução dos autos pelo STF:
    “APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS – UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS PARA O REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS – IRREDUTIILIDADE DE SALÁROS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 439 – ACÓRDÃO RATIFICADO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.
    Em que pese o retorno os autos para a realização de juízo de retratação, tem-se que o acórdão ora submetido a reexame está em consonância com o paradigma apontado.
    Recurso Extraordinário 606199 – PG/PG – Tese do Tema 439 - ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes ao da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’.
    No caso, os requisitos a serem considerados para a promoção passaram a ser o tempo de permanência na classe em que se encontra o servidor, as avaliações de competência, desempenho e capacitação. Vê-se, na hipótese, que o tempo de serviço da respectiva carreira, como o consequente reenquadramento da Lei 4.393/2013, foi procedida da mesma forma para o servidores ativos, inativos e pensionistas”.
    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 606.199, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.2.2014, tema 439 da sistemática da repercussão geral, assentou que o direito à paridade com os ativos não garante aos servidores aposentados o reenquadramento equivalente na nova estrutura remuneratória. Transcrevo a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Feitas essas considerações verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte, não merecendo qualquer reparo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 86), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente